Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO. FRAUDE. PROVAS. SERVIÇO CONTRATADO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III). Preliminar rejeitada.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. O descumprimento de contrato firmado entre consumidor e terceiro sobre valores tomados por empréstimo de instituição financeira sem qualquer participação desta, não enseja sua responsabilização.
5. Não há falha na prestação de serviços bancários quando o consumidor transfere voluntariamente quantia recebida por meio de empréstimo consignado para terceiro a fim de obter lucro.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.